Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-69.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-69.2019.8.05.0114 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, INDIRA BARBARA MOTA SANTANA LEMOS, FATIMA REBOUCAS SOUZA CARVALHO, THIAGO GIUBERTI SUAID, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. LICENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM ZONA DE PROTEÇÃO VISUAL (ZPV). INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), ESTUDO DE IMPACTO VISUAL E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. ILEGALIDADE DO LICENCIAMENTO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU A OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR DANO AMBIENTAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À FUNÇÃO REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À SVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, reconheceu a irregularidade da construção de empreendimento denominado “Beach Bar” na Praia do Resende, situada em Zona de Proteção Visual (ZPV), declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 13.255/2019 que autorizou a obra e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por dano moral ambiental coletivo no valor de R$ 50.000,00. Durante o trâmite recursal, sobreveio a celebração e homologação de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a corré SVEA Empreendimentos Imobiliários Ltda., com extinção do processo em relação a ela, limitando-se o julgamento à análise da apelação do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a nulidade do processo administrativo que autorizou a construção; e (iii) determinar se houve violação à legislação urbanística e ambiental municipal, apta a ensejar a nulidade do licenciamento e a condenação por dano moral ambiental coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, cabendo ao magistrado, como diretor do processo, avaliar a necessidade de produção de outras provas. A controvérsia apresenta natureza predominantemente jurídica, consistente na interpretação e aplicação da legislação urbanística e ambiental municipal, sendo desnecessária a produção de prova pericial para definir a compatibilidade do empreendimento com as normas aplicáveis. A declaração de nulidade do processo administrativo que autorizou a obra constitui consequência lógica do acolhimento do pedido principal de reconhecimento da irregularidade da construção, não configurando julgamento ultra petita, à luz do princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. A Lei Municipal nº 271/2014 estabelece que as Zonas de Proteção Visual são áreas sujeitas a regime especial de proteção ambiental, nas quais apenas equipamentos de apoio à visitação, de baixo impacto e integrados à paisagem, podem ser admitidos. A implantação de empreendimento com estrutura de cozinha, banheiros e área para acomodação de público, com 152 m2 de área construída, caracteriza estabelecimento do tipo bar/restaurante, incompatível com a finalidade restritiva atribuída às Zonas de Proteção Visual. A autorização da obra sem elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), sem Estudo de Impacto Visual e sem realização de audiência pública viola as exigências previstas na legislação municipal aplicável. A alegação de inexistência de impacto ambiental significativo não afasta a obrigatoriedade dos estudos prévios, pois o regime especial de proteção das Zonas de Proteção Visual pressupõe avaliação técnica fundamentada, e não mera presunção administrativa. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação da conduta e do nexo causal para impor o dever de reparação. A violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado configura dano moral ambiental coletivo in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto à coletividade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo revela-se proporcional à gravidade da conduta e adequado às finalidades reparatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial. A declaração de nulidade do ato administrativo que autorizou obra irregular constitui consequência lógica do acolhimento do pedido de reconhecimento da ilegalidade da construção, não caracterizando julgamento ultra petita. A autorização de empreendimento comercial em Zona de Proteção Visual sem a realização de EIA/RIMA, estudo de impacto visual e audiência pública viola a legislação urbanística e ambiental municipal e acarreta a nulidade do licenciamento. A concessão irregular de alvará para construção em área ambientalmente protegida enseja responsabilidade objetiva do ente público e configura dano moral ambiental coletivo presumido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 355, I, 487, III, “b”, e 492; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei Municipal nº 271/2014, art. 61, VI, “c”, e Anexo II, item 6; Lei Municipal nº 272/2015, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp nº 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 8018076-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 06.05.2025.